Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707727-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GODOFREDO GONCALVES FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos etc. Pugna o agravante pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal. Para tanto, o agravante juntou aos autos a declaração de hipossuficiência (ID 24191912) e o extrato da conta corrente de sua titularidade, que mantém no Banco Bradesco, referente ao período de 02/01/2021 a 28/02/2022 (ID 24191913). Contudo, a documentação carreada aos autos não indica que o pagamento das despesas processuais comprometerá a sobrevivência da parte agravante e de sua família. Isso porque, além de o extrato bancário indicar diversos gastos supérfluos, é possível denotar a realização, pelo agravante, de operação de investimento – “RESGATE INV FAC”, cujo resgaste ocorre de forma automática para cobertura de débitos em sua conta corrente. Saliente-se que o recorrente não trouxe aos autos o valor que se encontra investido. Com efeito, a situação do agravante não se compatibiliza com os destinatários da benesse, impondo-se, pois, o indeferimento do benefício vindicado. Diante disso, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada e determino que seja recolhido o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora